Tribunal: TJES
Processo: 5000172-69.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000172-69.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: JOSE CLEBER FERREIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/1995.

A Lei nº 9.099/95, que instituiu os Juizados Especiais, não prevê a possibilidade de interposição de recurso contra decisões interlocutórias, sendo previsto apenas as hipóteses de interposição de Recurso Inominado, contra sentença terminativa (art. 41), e Embargos de Declaração, contra sentença ou acórdão, nos casos previstos no Código de Processo Civil (art. 48)

Nesse passo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se balizou, em regime de repercussão geral, pela irrecorribilidade em separado, como regra, das decisões interlocutórias proferidas no microssistema dos juizados especiais. Abaixo a ementa do referido julgado:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS PELOS JUIZADOS ESPECIAIS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL NO RE Nº 576.847. 1. As decisões interlocutórias proferidas no rito sumaríssimo da Lei 9.099/95 não são passíveis de mandado de segurança. Precedente: RE n. 576.847-RG, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe de 7/08/2009, RE nº 531.531/RS-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/8/09, e AI n° 760.025/RS, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 16/12/10. 2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO, NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, DE RECURSO INCIDENTAL SEMELHANTE AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INCIDENTAL NÃO PRECLUSIVA QUE SOMENTE PODE SER ATACADA POR MEIO DO RECURSO INONIMADO CONTRA A SENTENÇA A SER PROFERIDA, NOS TERMOS DO ART. 41 DA LEI 9.099/95.
As decisões interlocutórias proferidas no rito sumaríssimo da Lei 9.099/95 são, em regra, irrecorríveis
, em atenção ao princípio da oralidade e celeridade que o orientam.
Não cabe mandado de segurança como sucedâneo do agravo de instrumento, não previsto pela lei de regência.” (ARE 704.232 A GR / SC).

Assim, à míngua de previsão legal para cabimento de qualquer meio de impugnação em separado contra os pronunciamentos interlocutórios no microssistema dos juizados, impõe-se a observância do quanto decidido, soberanamente, pelo STF.

Recurso não conhecido nos termos do art. 932, III, do CPC.

Intimem-se. Diligencie-se.

Preclusa a presente decisão, certifique-se o trânsito em julgado. Não havendo mais requerimentos ou pendências, arquive-se o feito com as cautelas e baixas de estilo.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)